Tribunal: TJDFT
Processo: 0743135-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0743135-83.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ CARLOS BITTENCOURT PACIENTE: MARCOS WILLIAN GONCALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LUIZ CARLOS BITTENCOURT em favor de MARCOS WILLIAN GONCALVES DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara de Enorpecentes do Distrito Federal que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de associação para o tráfico (artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006). Alega o impetrante, em suma: i) o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita de produtor de eventos; ii) todos os demais corréus estão respondendo o processo em liberdade e, somente o Paciente está preso desde 27/12/2021, ou seja, há praticamente 12 (doze) meses; iii) a condenação por tráfico de drogas foi desclassificada para uso de drogas no julgamento do recurso de apelação da 2a Turma Criminal do Egrégio TJDFT; iv) desporporcionalidade entre a prisão preventiva e evenutal condenação, considerando que o paciente já cupriu mais de 1/6 (um sexto) do lapso temporal para progressão de regime; v) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; vi) não existe vinculo associativo estável e permanente com divisão de tarefas entre o Paciente e qualquer um dos demais denunciados. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão prevenitva do paciente. É o relatório. Decido. O paciente MARCOS WILLIAN GONCALVES DA SILVA, juntamente, com outras 8 pessoas, foi denunciado, por, em tese, integrar associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. A MM. Juíza singular ao reavaliar a prisão prevenitva do paciente, manteve-a, consignando que: Além disso, a decretação prisão segregação cautelar do Denunciado se deu em virtude de investigação da Polícia Civil a fim de desarticular suposta associação para o tráfico na qual Marcos também fora denunciado. Todo este contexto fundamenta a necessidade da segregação cautelar, sobretudo para manutenção da ordem pública, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas suficientes para obstar essa atividade delituosa. Por outro lado, o alegado pela Defesa no sentido de o Réu ser usuário, não o exime de poder, também, participar de suposta organização criminosa, ou seja, uma fato não exclui o outro. Outrossim, apresentação de requerimentos, como o presente, nos autos principais, ao invés de devidamente distribuídos em autos apartadas, contribui para o atraso no feito, vez que, por necessitar, movimentação extraordinária do feito, como remessa ao Ministério Público para manifestação, retira o feito do Cartório e impede a expedição de diligências já determinadas. Por fim, a reforma da sentença exarada por este Juízo, juntada em ID n. 144883610, não altera o entendimento no sentido da necessidade da prisão preventiva de Marcos nos presentes autos, por tudo que foi exposto na presente decisão. Atente-se ainda que a prisão do Requerente foi reavaliada no último dia 27 de setembro, portanto, não superado o prazo previsto na legislação para nova revisão. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), como garantia da ordem pública. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. O paciente está sendo processado por crime grave - associação criminosa voltada para o tráfico de drogas. Em relação à alegação da defesa de que, no Processo n. 0745487-45.2021.8.07.0001, a conduta foi desclassidicada para o delito previsto art. 28, caput, da Lei 11.343/06, consoante destacado pela MM. Juíza, isso “não o exime de poder, também, participar de suposta organização criminosa”. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Finalmente, as condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador